Tribunal: TJDFT
Processo: 0022701-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0022701-27.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J M CONSTRUCOES, REFORMAS E MONTAGENS LTDA - ME DECISÃO O exequente agrava de decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 10595297) a qual, em execução fiscal, determinou que o valor correspondente a 80% dos encargos de 10%, referente aos honorários advocatícios, fosse decotado da CDA, a fim de a execução realizar-se em juízo próprio. O agravante insurgiu-se ainda quanto à intervenção do Ministério Público na demanda. Observo, contudo, que, consoante consulta ao site deste egrégio Tribunal (2016.01.1.031093-0), em 23 /03/ 2018, foi proferida sentença extinguindo a execução, com fulcro no CPC 775, tendo havido o arquivamento definitivo em 18/09/2018. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR